Tribunal: TJDFT
Processo: 0720825-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
EMENTA: DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS DEFINITIVOS. INCIDÊNCIA SOBRE 13o SALÁRIO. VERBA NÃO PAGA. ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE. RETROATIVIDADE À DATA DA CITAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo executado em cumprimento de sentença de obrigação alimentar. A decisão afastou a incidência sobre férias, mas manteve a exigibilidade da pensão alimentícia incidente sobre o 13o salário de 2023, no percentual de 39% do salário-mínimo.
2. O agravante sustenta que não recebeu integralmente a gratificação natalina em 2023, pois trabalhou somente parte do ano, e afirma que a cobrança comprometeria sua subsistência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a exigência de pensão alimentícia sobre o 13o salário de 2023, diante da alegação de pagamento parcial da verba pelo alimentante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A sentença exequenda fixou alimentos definitivos em 39% do salário-mínimo, com incidência sobre o 13o salário, constituindo título executivo judicial com força obrigatória.
5. Conforme o art. 13, § 2o, da L. 5.478/1968 e a Súmula 621 do STJ, a sentença definitiva substitui a decisão provisória e retroage à data da citação, sendo legítima a exigência da gratificação natalina proporcional ou integral, conforme o caso.
6. A jurisprudência do STJ, ao julgar o Tema 192, reconhece a incidência da obrigação alimentar sobre o 13o salário.
7. A eventual ausência de pagamento da verba trabalhista deve ser comprovada nos autos do cumprimento de sentença, não sendo causa suficiente para afastar a obrigação fixada em sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A pensão alimentícia incide sobre o 13o salário, conforme fixação judicial. 2. A ausência de percepção integral da verba deve ser demonstrada nos autos do cumprimento de sentença, não afastando, por si só, a obrigação.”
Dispositivos relevantes citados: L. 5.478/1968, art. 13, § 2o; CPC, art. 995, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 192; STJ, Súmula no 621; TJDFT, Acórdão 1989674, AI 0753918-66.2024.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a T. Cível, j. 09.04.2025; TJDFT, Acórdão 2026575, AI 0707243-11.2025.8.07.0000, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a T. Cível, j. 30.07.2025; TJDFT, Acórdão 1979673, AI 0751578-52.2024.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a T. Cível, j. 13.03.2025.